Tribunal: TJSP
Processo: 1059533-44.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DE 2a CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. Reprovação na fase de investigação social. Inaptidão do candidato. Exclusão do concurso que feriu os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ação julgada parcialmente procedente, para anular o ato de exclusão do candidato, mas negar o pleito de indenização por danos morais. Sucumbência

Ementa:

APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DE 2a CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. Reprovação na fase de investigação social. Inaptidão do candidato. Exclusão do concurso que feriu os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ação julgada parcialmente procedente, para anular o ato de exclusão do candidato, mas negar o pleito de indenização por danos morais. Sucumbência recíproca. Honorários sucumbenciais devidamente fixados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059533-44.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado RODRIGO FERNANDO SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19357
APELAÇÃO No 1059533-44.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADO: RODRIGO FERNANDO DA SILVA
Juiz de 1a Instância: Randolfo Ferraz de Campos
MC
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DE 2a
CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO. Reprovação na fase de investigação social.
Inaptidão do candidato. Exclusão do concurso que feriu os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ação
julgada parcialmente procedente, para anular o ato de
exclusão do candidato, mas negar o pleito de indenização
por danos morais. Sucumbência recíproca. Honorários
sucumbenciais
devidamente
fixados.
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de parcial procedência (fls. 315/326), prolatada em
ação ajuizada por Rodrigo Fernando da Silva participante de concurso
público da Polícia Militar do Estado de São Paulo, reprovado na fase de
investigação social.
A ação foi julgada parcialmente procedente
para, deferida a tutela provisória de urgência, anular o ato administrativo
de desclassificação do ora apelado, na fase de investigação social, no
concurso público com edital no DP-2/321/18 para cargo de Soldado PM
de 2a Classe, podendo Rodrigo Fernando da Silva prosseguir no certame.
Por outro lado, foi julgado improcedente o pleito de indenização por
danos morais formulado pelo apelado.
Fixaram-se
as
verbas
de
sucumbência
recíproca, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelado.
Outrossim, a r. sentença determinou que a ora apelante pague honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios de 10% de doze vezes o soldo atual do cargo pretendido, e
que o apelado pague honorários de 10% do valor pertinente ao pedido de
indenização por danos morais (R$ 60.000,00), observada a gratuidade de
justiça.
Inconformada, apela a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo pugnando pela total improcedência da ação.
Subsidiariamente, requer a redução da verba honorária fixada na
sentença (fls. 328/340).
Contrarrazões às fls. 349/353.
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento,
pelos motivos a seguir expostos.
Rodrigo Fernando da Silva se inscreveu no
concurso público para o provimento do cargo de Soldado PM de 2a
Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, realizado conforme as
regras estabelecidas no Edital no DP-2/321/18, prevista a fase de
investigação social, para apuração da conduta e idoneidade dos
participantes.
O autor foi considerado inapto na fase de
investigação social, pelos motivos apontados às fls. 234/258, a saber: a)
por ter apresentado dados com inexatidão, omitido dados relevantes,
declarado informações inverídicas ou revelado desídia no preenchimento
do Formulário da etapa de investigação social; b) ser possuidor de
antecedente criminal desabonador à conduta ilibada, à reputação e à
idoneidade moral; c) ser possuidor de registro policial nas condições de
averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à
reputação e à idoneidade moral; d) ser inadimplente em compromissos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeiros por fraude ou má-fé, ou habituais em descumprir obrigações
legítimas e e) ser possuidor de certificado escolar inidôneo, inválido,
falsificado ou não reconhecido pelo órgão federal ou estadual de
educação, quando identificado em atividade de diligência própria junto a
estabelecimento de ensino frequentado pelo candidato.
Da detida análise dos autos, verifica-se que o
apelado, ao contrário do alegado pela apelante, fez constar em seu
Formulário de Informações Pessoais que:
“No ano de 2008 às 19:50 do dia 07/02 eu
estava jogando bola com alguns colegas em um campo de terra, quando
chegou uma viatura da polícia militar e os policiais pediram para
pormos às mãos sobre o capô quente da viatura, eu me recusei por às
mãos sore o capô por duas vezes, no terceiro pedido do policial eu
obedeci o pedido, mas a autoridade começou a proferir palavras de
calão contra mim, eu fiquei atônito com a situação e perdi o controle
das palavras da mesma maneira que o policial fez. Diante do ocorrido,
fui surpreendido com voz de prisão por desacato-crimes contra a
administração da justiça, fui encaminhado até a delegacia policial e lá
foi tomadas as devidas providências. Após algumas horas de espera
ficou agendado para o dia 06/03/2008 o meu comparecimento a
Audiência Preliminar e Conciliação. Na audiência foi acertado de
acordo com meu consentimento o pagamento de serviços comunitários
através de cestas básicas para instituições de ensino municipais pelo
período de 18 meses, uma cesta básica a cada mês. Após a situação
declarada eu cumpri prontamente com a obrigação durante o período
determinado e hoje não existe resquício jurídico do fato para me
desabonar na vida” (fls. 213/214).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, verifica-se que não houve omissão por
parte do apelado quanto a fato juridicamente relevante de sua vida
criminal pregressa. Não se quer, no presente caso concreto,
desconsiderar a gravidade da conduta acima descrita, consabidamente
reprovável que ela é; O que não se pode admitir é que tal fato, cometido
há mais de doze anos, macule a reputação moral do apelado de maneira
desarrazoada. Como bem salientado pelo magistrado a quo:
“Os fatos narrados no boletim de ocorrência
são dotados de certa gravidade, porém remontam há mais de dez anos,
quando o autor tinha apenas dezenove anos de idade (nasceu em 22 de
novembro de 1988; fls. 18). Embora fosse já maior de idade, era ainda
jovem, revelando pouca maturidade para as dificuldades da vida, tanto
é que, ao longo de todo o tempo decorrido após o episódio, revelou
amadurecimento, uma vez que jamais se envolveu em ocorrência
policial. É o autor pessoa sem antecedentes criminais e, quanto aos
fatos referidos, firmou transação penal e não há notícia de havê-la
descumprido, de modo que arcou com as consequências de seu ato, o
qual sequer gerou condenação criminal por traduzir crime de menor
potencial ofensivo a ensejar o direito àquela transação. Não se ignora
terem os fatos envolvido supostas ofensas a policiais militares em
serviço e estar o autor agora a pretender ingressar justamente na
Polícia Militar. Contudo, por ter sido fato isolado na vida do autor, não
se vislumbra representar ter ele perfil de indivíduo com dificuldades
para obedecer a ordens e respeitar hierarquia, o que, inclusive, pode ser
aferido via teste psicológico a que se submetem os candidatos do
concurso em questão” (fls. 320/321).
No mais, segundo entendimento jurisprudencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dessa C. Câmara:
“Inicialmente,
note-se
que,
quando
do
preenchimento do formulário de investigação social, o autor não omitiu
a existência de processo criminal (fls. 154 e 156). Ademais, no tocante
ao referido processo criminal, restou demonstrado que além ter havido
aceitação do instituto da transação penal (fl. 117), prevista na Lei no
9.099/95, com substituição da pena restritiva por prestação pecuniária,
no valor de R$622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). Com efeito, a
aceitação de transação não gera antecedentes criminais, tampouco
implica em aceitação da culpa pelo fato, não podendo, portanto, gerar
efeitos como se fosse uma condenação em processo crime. Nesse
sentido, aliás, o Col. Supremo Tribunal Federal, já decidiu que na
transação penal a: “sentença tem natureza homologatória, sem
qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante. As
consequências da homologação da transação são aquelas estipuladas
de modo consensual no termo de acordo”. (RE 795567/PR, Relator
Ministro TEORI ZAVASCKI, j. 28.05.2015)” -TJSP, Apelação Cível no
1018656-62.2019.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Spoladore Dominguez, DJE 06.2.2020).
Por sua vez, em que pese o apelado ter figurado
como réu em ação de execução fiscal ajuizada em razão de débito de
IPTU, tal fato também não se mostra suficientemente reprovável para
impedi-lo de ingressar no concurso público para o qual se inscreveu. A
impossibilidade de pagamento de dívida é fato passível de acontecer na
vida de qualquer pessoa.
Vale ressaltar, ainda, que, a despeito do teor do
documento de fls. 244/257, na fase instrutória não vieram quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outros meios de prova para caracterizar algum fato incompatível com o
exercício do cargo público pelo demandante, não se mostrando legítima
sua exclusão do concurso público em decorrência dos fatos apontados
pela apelante.
De fato, a exclusão do autor do concurso feriu
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como bem
sentenciado.
Por fim, não assiste razão à apelante no que
tange ao pedido de redução dos honorários sucumbenciais, posto que
fixados de maneira suficientemente fundamentada. Outrossim, verifica-
se que, a despeito do que afirma a apelante, o valor fixado pelo
magistrado sentenciante (10% de doze vezes o soldo atual do cargo
pretendido pelo apelado) não se mostra exorbitante e, portanto, deve ser
mantido.
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença
recorrida.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora